Tribunal: TJDFT
Processo: 0749884-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) se há omissão no acórdão embargado quanto à prejudicialidade decorrente da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e à tese de inexigibilidade da obrigação (coisa julgada inconstitucional).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de forma expressa e fundamentada a prejudicialidade da ação rescisória e a questão sobre a inexigibilidade da obrigação, afastando tais argumentos.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, supre a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.